Tribunal: CARF
Processo: 10880.998324/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.998324/2011-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.708 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Embargante
CONSELHEIRA LETÍCIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Interessado
IVEN S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2020
LAPSO MANIFESTO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DO CONSELHEIRO.
Constatado lapso manifesto, deve ser dado provimento aos aclaratórios para
que conste na ata o resultado do julgamento proferido pela turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos interpostos para retificar a parte dispositiva do acórdão, devendo constar os seguintes
termos: “Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito à homologação do crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ no valor de R$71.250,43. Vencidos os Conselheiros Letícia Domingues Costa e Cláudio de
Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga e
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.998324/2011-28
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.708 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

Relatório
Em sessão plenária de 20 de janeiro de 2020, foi julgado o Recurso Voluntário
interposto pela contribuinte em epígrafe, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no
1401-005.143, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DCOMP.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
CRÉDITO
FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, nas forças deste.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
Vencidos os Conselheiros Carlos de Andrade Camerano e Letícia Domingues Costa
Braga.
Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso manifesto na parte
dispositiva do acórdão, qual seja, o fato de que a Turma decidiu por dar provimento ao recurso
voluntário e não para negar provimento.
Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de inexatidão material devida a lapso
manifesto, essa relatora opôs Embargos Inominados, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do
RICARF e, propôs a devolução do processo para reinclusão em pauta de julgamento.
Este é o relatório do essencial

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de reconhecimento de crédito da contribuinte, que apesar de essa
relatora ter negado provimento, a maioria da Turma entendeu por dar provimento ao recurso
voluntário reconhecendo-se o crédito.
Entretanto, por lapso manifesto, a decisão constou de forma equivocada na ata.
Assim, foi interposto o presente apenas para que constasse o resultado correto do
julgamento.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.708 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

Pelo exposto, dou provimento aos embargos interpostos para dar retificar a parte
dispositiva do acórdão, devendo constar os seguintes termos: “ Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à
homologação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 71.250,43.
Vencidos os Conselheiros Letícia Domingues Costa Braga e Cláudio de Andrade Camerano”.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital